Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-93.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-93.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: KALYANE TORRES DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 045/2022. IMPLEMENTAÇÃO INADEQUADA COMO GRATIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal (professora) ao reenquadramento funcional previsto na Lei Complementar Municipal nº 045/2022, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias, fixando os efeitos financeiros a partir da vigência da lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a autora comprovou o direito ao reenquadramento funcional nos termos da Lei Complementar Municipal nº 045/2022; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o decisum enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

Reconhece-se que houve comprovação do direito ao reenquadramento funcional, uma vez que a própria Administração Pública deferiu administrativamente o pedido, ainda que o tenha implementado de forma inadequada como gratificação.

Interpreta-se o art. 109, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 045/2022 no sentido de assegurar o enquadramento automático dos servidores já integrantes da carreira, desde que preenchidos os requisitos legais, afastando a tese de contagem do interstício apenas após a vigência da lei.

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.075), segundo o qual a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, não podendo ser obstada por limitações orçamentárias.

Define-se que o termo inicial dos efeitos financeiros deve observar o art. 109, §2º, da referida lei, retroagindo à data do protocolo do requerimento administrativo, e não à vigência da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. O reconhecimento administrativo do direito à progressão funcional comprova o preenchimento dos requisitos legais e impede a negativa posterior pela Administração. 3. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por limitações orçamentárias. 4. Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data do protocolo do requerimento administrativo, conforme previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 045/2022, art. 109, §§2º e 5º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2101401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024; STJ, Tema 1.075.